Tribunal: TJBA
Processo: 8058156-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058156-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ONUS DE COMPROVAR A RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A ANUÊNCIA DO CONTRATANTE
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA.
INVERSÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.º

8058156-84.2024.8.05.0001,
tendo como
A
pelante
ROMARIO SILVA BATISTA

e
A
pelado
OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator